Tribunal: TJPA
Processo: 0009528-39.2017.8.14.0053
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0009528-39.2017.8.14.0053

JUIZO RECORRENTE: DEUSIVAN SOUSA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA DETERMINANDO O DESBLOQUEIO
EFETUADO EM PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA CONTRA O CONDUTOR IMPETRANTE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA EM FAVOR DO CONDUTOR.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTEÇA EM SUA INTEGRALIDADE
.

1. O Impetrante teve a sua carteira nacional de habilitação - CNH, bloqueada em virtude de fortes indícios de fraudes cometidas na emissão de aproximadamente 28.000 (vinte e oito mil) CNH’s.

2. A sentença de piso deferiu a tutela de urgência e julgou o feito antecipadamente determinando o desbloqueio do prontuário do condutor.

3. Constata-se que o Impetrante foi aprovado em todas as etapas da avaliação para aquisição da renovação de CNH, contudo deixou de recebê-la, por suposta fraude do processo administrativo de aquisição.

4. Após análise dos autos, não restou evidenciada qualquer constatação de infração cometida pelo Impetrante, bem como, nenhum sinal de risco a segurança pública. Ao contrário, o que se observa do caderno processual, são documentos que comprovam que o Impetrante concluiu todas as etapas para a emissão da CNH, categoria AB, tendo sido considerado apto em todas elas (Id. 5205421 - Pág. 26).

5. A suspeita de que houve prática de fraude não é capaz de autorizar o bloqueio no prontuário do cidadão que pretende obter a carteira nacional de habilitação, sendo indispensável prévio processo administrativo assegurando ampla defesa e contraditório.

6.
Remessa Necessária conhecida e improvida, para manter a sentença em todos os seus termos. À UANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em MANTER INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de maio a 07 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo n.º
0009528-39.2017.8.14.0053
- PJE
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Félix do Xingu/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DEUSIVAN SOUSA SILVA contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN.

Na petição inicial da ação mandamental, o Impetrante esclarece que
ao tentar renovar sua habilitação junto ao DETRAN/PA teve seu pedido

negado, haja vista encontra-se com um bloqueio preventivo, fundado na deflagração da operação policial denominada
Galezia,
que investiga a fraude na

emissão de aproximadamente 28.000 (vinte e oito mil) carteiras de habilitação, onde candidatos

de diversos Estados do Brasil, que nunca residiram ou até mesmo vieram ao Estado do Pará,

aparecem cadastrados como aprovados no referido Estado.

Assim, alegando inúmeros transtornos, de ordem profissional e pessoal; a inobservância de diversos princípios constitucionais fundamentais a defesa do cidadão; e o fundado receio de dano irreparável, requereu a suspensão imediata do impedimento de seu prontuário.

Após a apresentação, pelo impetrado, DETRAN, das informações, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, JULGO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, CPC/2015, PARA DETERMINAR QUE O PROMOVIDO REALIZE O DESBLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR DEUSIVAN SOUSA SILVA ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCEDIMENTO ADMINISTRAIVO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 182/2005 DO CONTRAN
. Sem Custas, porque isenta e nem honorários, ante a vedação do art. 25 da Lei n. 12.016/09. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de conclusão. Intimem-se (I) a impetrante por DJE; (II) a autoridade coatora e (III) a pessoa jurídica interessada por meio dos seus respectivos órgãos da advocacia pública responsáveis por sua representação judicial, pessoalmente e com vista dos autos (art. 183, §1º do CPC). Concluídas as intimações, ciência ao RMP. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Ultimados os prazos para eventuais recursos, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. TJPA, independentemente de nova conclusão (art. 14, §1º da Lei n. 12.016/09). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Felix do Xingu - PA, 07 de fevereiro de 2018. – grifo nosso

As partes, apesar de devidamente intimadas, deixaram de interpor recurso dentro do prazo processual, conforme certificado nos autos (Id. 5205426 - Pág. 19).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do §1º do art.14 da Lei 12.016/2009, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o Impetrante possui o direito líquido e certo acerca da necessidade de suspensão do bloqueio preventivo realizado em sua Carteira Nacional de Habilitação.

Destaca-se, de início que o cerne do mandado de segurança verificar se houve ilegalidade no ato administrativo praticado pelo DETRAN, que determinou o bloqueio do prontuário do condutor (impetrante) impedindo-o de obter a carteira nacional de habilitação por suspeita de fraude.

Em suas informações, o DETRAN afirma que o bloqueio foi realizado pela corregedoria do DETRAN/PA na expedição da CNH do impetrante, ato este que se deu, de forma cautelar, em razão de fortes indícios de fraude na sua emissão.

No entanto, não há como se utilizar de suposições enquanto fundamento para bloqueio/cassação da carteira nacional de habilitação de um condutor, considerando que fortes indícios não imprimem uma constatação efetiva da fraude.

Ademais, é possível verificar que o bloqueio se deu antes que fosse concluído o processo administrativo instaurado com a finalidade de apurar as supostas fraudes. Tal ocorrência traduz nítida inobservância dos princípios mais comezinhos que norteiam o processo administrativo, quais sejam, a ampla defesa e o contraditório.

A esse respeito, após análise dos autos, não restou evidenciada qualquer constatação de infração cometida pelo Impetrante, bem como, nenhum sinal de risco a segurança pública. Ao contrário, o que se observa do caderno processual, são documentos que comprovam que o Impetrante concluiu todas as etapas para a emissão da CNH, categoria AB, tendo sido considerado apto em todas elas (Id. 5205421 - Pág. 26).

Logo, o magistrado de origem acertou e sua decisão, entendo que não se justifica o bloqueio da carteira nacional de habilitação do Imperante.

Neste sentido, em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no seguinte sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DE PRONTUÁRIO - CNH. MÉRITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO AFASTADO. INDEFERIDO
.

1.

O apelado teve a sua carteira nacional de habilitação - CNH, bloqueada em virtude de “fortes indícios” de fraudes cometidas na emissão de aproximadamente 28.000 (vinte e oito mil) CNH's.

2.

A sentença de piso deferiu a tutela de urgência e julgou o feito antecipadamente determinando o desbloqueio do prontuário do condutor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

3.

No apelo, sustentou o DETRAN: a) que o bloqueio é medida cautelar administrativa; b) exercício regular do poder de polícia; c) inexistência de violação ao devido processo legal; d) grave risco à segurança pública caso haja o desbloqueio. Requereu a reforma da sentença.

4.

O apelado pugnou pelo improvimento do apelo em suas contrarrazões.

5.

A suposição de que houve prática de fraude não é capaz de autorizar o bloqueio no prontuário do cidadão que pretende obter a CNH - carteira nacional de habilitação.

6.

Indispensável prévio processo administrativo assegurando ampla defesa e contraditório
.

(TJ/PA, 2019.03868584-17, 208.267, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-20) – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO. BLOQUEIO CAUTELAR QUE SE DEU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER DE POLÍCIA - POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO IMEDIATO CASO O INTERESSADO COMPAREÇA AO DETRAN/CIRETRAN COMPROVANDO IDONEIDADE
. RECURSO CONHECIDO, E PROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02801473-11, 193.395, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13). – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR PARA EMISSÃO DA CNH, CONSIDERANDO O CANDIDATO HABILITADO E APTO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. PERMISSAO DE DIRIGIR DEFERIDA.
ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRA O CONDUTOR
AGRAVADO. PRINCIPIOS DA LEGALIDADE, AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA EM FAVOR DO CONDUTOR. SUFICIENTE ANÁLISE DA PRESENCA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. VALOR EXORBITANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Constata-se que o agravado foi aprovado em todas as etapas da avaliação para aquisição da permissão de dirigir, contudo deixou de recebê-la, por suposta fraude do processo administrativo de aquisição, não ficando, entretanto comprovada qualquer inclusão do exame de legislação do agravado ou participação do mesmo na fraude alegada. Ademais, verifica-se que pelo documento juntado à fl. 13, em que possivelmente seria a notificação do agravado para realizar novo exame, tal documento foi devolvido ao remetente, ora agravante, sem que tivesse ocorrido qualquer notificação ao agravado. 2.
Além da probabilidade do direito demonstrada, o que se observa, consoante já mencionado, é que o perigo de dano também foi corretamente verificado pelo magistrado a quo, eis que o bloqueio administrativo para emissão da Carteira de Habilitação Nacional, sem a observância dos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, interfere indevidamente na esfera jurídica do agravado, privando-o do direito de conduzir veículo automotor, direito este, previsto no Código de Trânsito Brasileiro
. 3 (...). 4. Recurso parcialmente provido. (2017.03495857-80, 179.401, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-08-17). – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: JACUNDÁ (VARA ÚNICA) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN ADVOGADO: CARLOS GIORGIO JASSÉ TOPPINO (OAB/PA 15829) AGRAVADO: COSME GUIMARÃES SILVA RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência (n.º 00025486020178140026) promovida por COSME GUIMARÃES SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Jacundá, que determinou a emissão de Carteira Nacional de Habilitação-CNH do agravado no prazo de dez dias, sob pena de bloqueio do valor de cinquenta mil reais das contas do agravante, sem prejuízo de responsabilização civil ou criminal. (...)
Da análise prefacial dos autos, neste juízo de cognição sumária, vislumbro que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de 1.º grau, na qual o magistrado de piso deferiu pedido de tutela antecipada para o desbloqueio do prontuário do condutor, ao fundamento de restar evidenciado o direito alegado pelo autor, tendo em vista que se constata que o agravado foi aprovado em todas as etapas da avaliação para aquisição da permissão de dirigir, contudo deixou de recebê-la, por suposta fraude do processo administrativo de aquisição, não havendo qualquer menção ao nome do agravado ou sua participação na investigação da fraude alegada.
Com efeito, há prova inequívoca da probabilidade do direito do autor/recorrido, uma vez que não há qualquer comprovação nos autos da sua responsabilidade quanto a suposta fraude, bem como de que foi notificado para realizar novo exame, de modo que deve ser considerado habilitado para conduzir veículo automotor, na categoria para a qual concorreu, eis que se submeteu a todas as fases previstas na legislação e foi aprovado. Cumpre salientar a impossibilidade de se considerar verdadeiros os fatos apontados pela agravante sem um mínimo de lastro probatório que lhe de¿ embasamento, sob pena de gerar forte insegurança jurídica na relação entre o Estado e o cidadão, sobretudo porque a autarquia já atestou a habilidade do recorrido, deferindo-lhe a Permissão para Dirigir, prevista no art. 148, § 2º, do CTB. Além da probabilidade do direito demonstrada, o que se observa, consoante já mencionado, é que o perigo de dano também foi corretamente verificado pelo magistrado a quo, eis que o bloqueio administrativo para emissão da Carteira de Habilitação Nacional, sem a observância dos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, interfere indevidamente na esfera jurídica do agravado, privando-o do direito de conduzir veículo automotor, direito este, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. (...).
Ao que se vê, o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação do agravado foi realizado sem atendimento das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo notícia nos autos no sentido de que tenha sido instaurado procedimento administrativo para apurar eventuais irregularidades na emissão da habilitação do referido condutor, apenas suspeitas em razão do processo diz respeito a emissão estarem sendo investigados os funcionários públicos que participaram do processo de expedição de sua carteira de habilitação, motivo suficiente para que não possa subsistir a determinação de bloqueio.
(...). Ante o exposto, com fulcro nos artigos 995, § único e 1.019, I, ambos do NCPC, em atenção ao restrito âmbito de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e, de ofício, limito a multa fixada para no máximo, 30 (trinta) dias, até ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal de Justiça, e determino que: Intime-se a parte agravada, para que, caso queira, apresente contrarrazões ao presente recurso, também no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, II, do NCPC. Por fim, retornem-me conclusos para ulteriores. Publique-se. Intime-se. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO. Belém, 29 de agosto de 2017. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator (2017.03747483-56, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-04, Publicado em 2017-09-04).- grifo nosso

Na mesma linha de entendimento, colaciono precedentes dos tribunais pátrios

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. BLOQUEIO POR SUSPEITA DE FRAUDE. Pretensão do autor de ver desbloqueado seu prontuário, para viabilizar a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Possibilidade. Ausência de regular instauração de processo administrativo. Violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
Inteligência do art. 5º, incs. LIV e LV, e art. 37, caput, ambos da CF/88. Precedentes jurisprudenciais. Concessão da segurança. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP 10128591820138260053 SP 1012859- 18.2013.8.26.0053, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 13/06/2018, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/06/2018) – grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA – BLOQUEIO DE CNH PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PARA AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE NA SUA EMISSÃO. Pretensão do impetrante de desbloquear seu prontuário – Restrição determinada em razão de inúmeras fraudes envolvendo a CIRETRAN de Ferraz de Vasconcelos na emissão de habilitações no período em que o impetrante obteve a licença. PROCESSO ADMINISTRATIVO – Ausência de qualquer notícia de instauração de procedimento administrativo para a apuração das irregularidades, além de não haver elementos que atestem a observância do devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa. DIREITO LÍQUIDO E CERTO – Bloqueio indevido em razão da ausência do devido processo legal e do direito de defesa do condutor – Necessidade de procedimento administrativo prévio – Existência de direito líquido e certo a amparar – Sentença concessiva da segurança mantida
. Recurso voluntário e reexame necessário não providos. (TJ-SP - APL: 00390055020128260053 SP 0039005- 50.2012.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 17/10/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2018) – grifo nosso.

Convém, ainda destacar, que não restou constado nos autos que o bloqueio realizado pelo impetrado decorre do regular exercício do poder de polícia. Isto porque, foi apresentado nos autos por ele (impetrado) qualquer elemento comprobatório da fraude imputada ao Impetrante.

Some-se a isso, o fato da Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, preconizado no art. 37 da Carta Constitucional.

Sobre esse aspecto, o Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

Art. 263, CTB - A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

§1º Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de

habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Grifo nosso.

Portanto, a sentença proferida pelo Juízo a quo revela-se acertada e alinhada com o posicionamento que vem sendo proferido por este Tribunal de Justiça, não merecendo reparos, devendo ser mantida a decisão de piso, pelo desbloqueio do prontuário do condutor (Impetrante).

Ante o exposto,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, para que seja mantida a sentença em sua integralidade
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 22 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2021